Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DE EVENTUAL CAUSA DE AUMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. LESÃO CORPORAL E TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. AJUSTE. TERCEIRA FASE. INIMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. Falta interesse recursal em relação ao pedido de exclusão de eventual causa de aumento, quando, na última fase do cômputo da pena, houve tão somente a redução da reprimenda em virtude da semi-imputabilidade do acusado. Inexiste ofensa ao princípio da correlação se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais descritas na denúncia, a condenação do réu deve ser mantida. Considerando que o crime de lesão corporal de natureza leve caracterizou meio direto e imediato para a consumação do delito de tortura, impõe-se a aplicação do princípio da consunção. Ausente violência exacerbada no que tange à contravenção penal de vias de fato, especialmente quanto ao primeiro episódio descrito na denúncia, afigura-se inviável a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, na segunda fase da dosimetria, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, há de ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada. Instaurado incidente de insanidade mental e constatada, em laudo pericial, a redução da capacidade de autodeterminação do acusado, sem, contudo, ter alterada sua capacidade de entendimento quanto à ilicitude da ação criminosa praticada, mostra-se impossível o reconhecimento de sua inimputabilidade, sendo razoável e proporcional a redução da pena na fração mínima (1/3). Mantém-se o valor indenizatório mínimo arbitrado a título de dano moral, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto. Dada a gravidade das condutas práticas pelo réu, aliado ao extenso histórico de violência doméstica em que ele está envolvido, não há como deferir em seu favor o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.